Tribunal: TJSP
Processo: 1038827-23.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Culpa exclusiva de terceiro e regular prestação de serviços. Ausência de qualquer prova nos autos da regularidade da prestação de serviços pelas Rés que, recebendo dinheiro da Autora, primeiro alegaram erro, forçando a realização de outro depósito, e, depois, deixaram de transferir o valor à alienante do bem móvel adquirido pela

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Culpa exclusiva de terceiro e regular prestação de serviços. Ausência de qualquer prova nos autos da regularidade da prestação de serviços pelas Rés que, recebendo dinheiro da Autora, primeiro alegaram erro, forçando a realização de outro depósito, e, depois, deixaram de transferir o valor à alienante do bem móvel adquirido pela Autora. Danos morais indenizáveis. Existência. Situação que extrapola os meros dissabores cotidianos. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038827-23.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes
IBAZAR.COM
ATIVIDADES
DE
INTERNET
LTDA
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA (REPRESENTANTE
LEGAL), é apelada ANA FLAVIA DOIMO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-23.2019.8.26.0576ldDnf Voto no 32999 2
Apelação Cível no 1038827-23.2019.8.26.0576
Apelantes/Rés:
IBAZAR.COM
ATIVIDADES
DE
INTERNET
LTDA
e
MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES LTDA.
Apelada/Autora:
ANA FLAVIA DOIMO
MM.a Juíza de Direito: Sandro Nogueira de Barros Leite
Comarca de São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Voto no 32999
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Culpa exclusiva de terceiro e regular prestação de
serviços. Ausência de qualquer prova nos autos da regularidade da
prestação de serviços pelas Rés que, recebendo dinheiro da Autora,
primeiro alegaram erro, forçando a realização de outro depósito, e,
depois, deixaram de transferir o valor à alienante do bem móvel
adquirido pela Autora. Danos morais indenizáveis. Existência.
Situação que extrapola os meros dissabores cotidianos. RECURSO
DAS RÉS NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de repetição de indébito e
indenização por danos morais” (e-fls. 01/15) ajuizada por ANA FLAVIA DOIMO
contra IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM,
julgada parcialmente improcedente pela r. sentença (e-fls. 167/170), cujo relatório
adoto, condenando as Rés a devolução de R$ 270,00 à Autora e ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 arcando também com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformadas, as Rés interpuseram recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-23.2019.8.26.0576ldDnf Voto no 32999 3
de apelação (e-fls. 173/181), salientando que os serviços foram prestados a
contento, com transferência de dinheiro a terceira, vendedora anunciante de bem
móvel, tendo a Autora inobservado as regras de aquisição dos produtos no sítio
eletrônico das Rés e realizado negócio diretamente com a vendedora, única
responsável por eventual não entrega do produto. No mais, impugnaram a
existência de danos morais indenizáveis.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
184) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões (e-fls. 187/197).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de
indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra
prestadoras de serviços, por má prestação dos mesmos.
O presente recurso não merece provimento.
Observe-se que a causa de pedir inicial da
Autora repousava sobre o fato de que, em 06.MAI.2009, visualizando anúncio de
venda de guarda-roupa no sítio eletrônico da Corré IBAZAR.COM, realizou a
compra no referido sítio e efetuou pagamento via segunda Corré, que afirmou
ocorrência de “erro” na transferência; levando a nova realização do ato pela
consumidora. Depois, entrando em contato com as Rés acerca da não entrega do
bem, foi orientada de forma confusa e errônea, sem obter o produto, que, segundo
as Apelantes, deveria ser buscado junto a terceira, vendedora.
Ora,
em
momento
nenhum
as
Rés
impugnaram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese dos
autos. Tampouco impugnaram de forma específica a inversão do ônus da prova
promovida na r. sentença prolatada, com lastro no art. 6o, IV, do mesmo Código.
Assim, sendo tem-se que caberia às prestadoras de serviço a prova cabal de que os
valores transferidos pela Autora, após compra efetuada no sítio eletrônico da
primeira Corré, IBAZAR.COM, foram efetivamente disponibilizados à vendedora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-23.2019.8.26.0576ldDnf Voto no 32999 4
que a culpa pela não entrega do bem à consumidora, deu-se por culpa exclusiva de
tal terceira. Tal comprovação, contudo, não ocorreu nos autos.
A
mera
alegação
genérica
de
regular
prestação de serviços não socorre às Rés, pois, mesmo se considerando que a
contratação se dera diretamente entre a consumidora e a vendedora, terceira, tem-
se que as Rés confessam que cabe a elas a transferência de numerário entre as
partes, via digital. Mas nem isso comprovaram que efetivamente deu-se a contento
na hipótese dos autos.
Logo, não se pode reconhecer culpa exclusiva
de terceiros ou afastar a responsabilidade das Rés pela má prestação de serviços à
Autora.
No mais, existem danos morais indenizáveis.
Ora, o dano moral, impende salientar, é aquele
que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em
sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do
ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano moral
após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o reconhecimento do
dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao destinar proteção
especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando determina, em seu
art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação.”.
E, na hipótese dos autos, a quebra da
expectativa de segurança e presteza na contratação digital de compra e venda junto
às Rés, bem como o descaso das mesmas em âmbito extrajudicial para com a
consumidora são conjunturas que exorbitam do mero dissabor cotidiano, devendo-
se reconhecer que o valor de R$ 2.000,00 bem equaciona os danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038827-23.2019.8.26.0576ldDnf Voto no 32999 5
experimentados pela Autora e desestimula que condutas quejandas sejam
praticadas pelas Rés.
O presente recurso, então, não merece
provimento, mantendo-se a r. sentença prolatada, inclusive no que tange aos
honorários advocatícios de sucumbência, eis que já fixados no máximo patamar
legal possível.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelas Rés.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora